Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751330-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN RODRIGUES CABRAL AGRAVADO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAN RODRIGUES CABRAL contra decisão da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do RESIDENCIAL PARANOA PARQUE, deferiu o pedido de gratuidade de justiça “com efeitos prospectivos a contar da presente decisão”. A agravante sustenta, em síntese, que: 1) exerce a profissão de cuidadora e aufere renda correspondente a um salário-mínimo, circunstância que reforça sua condição de hipossuficiência econômica; 2) formulou o pedido de “gratuidade da justiça na sua primeira oportunidade de manifestação nos autos, conforme comprova a petição de ID 244462749”; 3) com o requerimento de na primeira oportunidade em que a parte se manifesta no processo, é legítima a concessão dos efeitos retroativos (ex tunc), com abrangência dos atos processuais anteriores ao pedido; 4) A manutenção da decisão agravada representaria violação ao princípio da isonomia processual, desrespeito à jurisprudência consolidada do próprio Tribunal e prejuízo ao direito fundamental de acesso à justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. A decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça, em regra, não possui efeitos retroativos. Portanto, não alcança atos pretéritos à formulação do pedido. Todavia, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no primeiro momento em que se manifestou nos autos (ID 244462749, autos de origem). Nesses casos, admite-se a atribuição de efeitos ex tunc à decisão concessiva, a fim de que a isenção abarque os atos processuais praticados anteriormente ao requerimento. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS EX TUNC. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Embora o pedido de gratuidade de justiça ordinariamente não retroaja (ex nunc), a benesse deve ser concedida com efeitos retroativos (ex tunc) quando requerida na primeira oportunidade de manifestação nos autos e não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de prejuízo ao hipossuficiente por omissão do Poder Judiciário. (...) 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 2054994, 0731512-82.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.)" - grifou-se "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARROLAMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA COM EFEITO “EX TUNC”. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA PELO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. RITO ADEQUADO. PERÍCIA GEORREFERENCIADA E APURAÇÃO DE FRUTOS. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO REMETIDAS ÀS VIAS ORDINÁRIAS. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Concede-se a gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstra insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99), especialmente em inventário, quando a análise recai sobre as condições do inventariante e herdeiros, e não sobre o valor do espólio. Admite-se o efeito “ex tunc” quando requerida a gratuidade na primeira oportunidade e instruída com documentos idôneos. Precedentes. Benefício concedido. (...) DISPOSITIVO Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Concedido o benefício da gratuidade de justiça para a parte apelante. No mérito, desprovida. (...) (Acórdão 2053197, 0708083-14.2022.8.07.0004, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.)” - grifou-se Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator